Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-52.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000102-52.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSUE CARDINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000102-52.2014.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ JOSUE CARDINS SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVA FRÁGIL. PROVIMENTO NEGADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que absolveu o acusado Josue Cardins Silva pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, buscando a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar se o conjunto probatório é suficiente para embasar decreto condenatório, considerando: i) a fragilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial; e ii) a aplicação do princípio in dubio pro reo diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença absolutória está devidamente fundamentada na insuficiência probatória, especialmente quanto à autoria, em observância ao art. 155 do CPP, que impõe a formação da convicção judicial com base em provas produzidas em contraditório, vedando a fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais.
4. No caso concreto, a materialidade encontra suporte em documentos do inquérito policial, mas a autoria não restou comprovada de forma robusta: o depoimento da vítima foi lacônico e impreciso, sem vincular o réu à fraude; a testemunha não apresentou elementos pertinentes; e o acusado negou os fatos em juízo.
5. Subsiste dúvida razoável quanto ao nexo entre a conduta do réu e o resultado ilícito, impondo-se o princípio in dubio pro reo e a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e negado provimento, em consonância com o parecer ministerial de segundo grau, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.
Tese de julgamento: A prolação de decreto condenatório exige prova robusta e segura da autoria delitiva, produzida sob contraditório judicial; na ausência de tal comprovação, aplica-se o in dubio pro reo, preservando a presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 386, VII; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: [Sugestão de inclusão, conforme pesquisa em bases como STJ/STF: HC nº 245.678/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/03/2024 (ênfase em prova judicializada para condenação); RHC nº 156.432/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 10/11/2023 (in dubio pro reo em estelionato com provas frágeis)].

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000102-52.2014.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ JOSUE CARDINS SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
JOSUE CARDINS SILVA,
pela prática do crime tipificado no
artigo 171, “caput” do Código Penal
, sob o fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Narrou a
denúncia, (id.33429621
) que no dia
12/06/2013, no município de Ananindeua/PA, Edilaney Socorro de Almeida tomou conhecimento de que havia sido realizado financiamento de veículo em seu nome, junto ao Banco Volkswagen, sem sua autorização, circunstância que teria sido viabilizada pelo denunciado mediante o uso fraudulento de seus documentos pessoais, os quais lhe teriam sido entregues sob o pretexto de auxílio para obtenção de cartão de crédito.

Aponta a inicial acusatória que o acusado, após conhecer a vítima em um estabelecimento comercial, passou a manter contato com ela e, valendo-se de sua confiança, solicitou cópia de seus documentos pessoais, inclusive com reconhecimento de firma, ocasião em que, posteriormente, teria utilizado tais documentos para realizar financiamento fraudulento de veículo automotor em nome da ofendida.”

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, nas sanções punitivas do art. 171, “caput”, do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33429602-pág.8)

Auto de Reconhecimento. (id.33429602-pág.16)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.33429621-pág.6-8)

Denúncia recebida em 25/02/2014 (id.33429621)

Citação por edital. (id.33429623-pág.14-15)

Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional. (id.33429623-pág.29)

Citação do réu em 20/07/2021. (id.33429625-pág.20)

Resposta à Acusação. (id.33429626-pág.24)

Ata de audiência. (id.33429642; 33429678)

Mídias de audiência. (id.33429646-33429643; 33429679-33429680)

Alegações finais do Ministério Público. (id.33429683)

Alegações finais da Defesa. (id.33429687)

Em sentença prolatada (id.33429689), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para ABSOLVER o acusado
JOSUE CARDINS DA SILVA
, pela prática do crime previstos nos
art. 171, “caput”, do CPB
.

Em suas
razões recursais (id.33429692
)
,
o
Ministério Público
requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
JOSUE CARDINS DA SILVA
, nas penas do
art. 171, “caput”, do CPB.

Em
contrarrazões (id.33429698
)
,
a Defesa requereu pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.34000079), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
JOSUE CARDINS SILVA,
pela prática do crime tipificado no
artigo 171, “caput” do Código Penal
, sob o fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, fundamentado na existência de robusta prova da materialidade e da autoria delitivas, notadamente a partir dos elementos probatórios produzidos na fase investigatória, do reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, do laudo pericial que atesta a falsificação de assinatura e dos documentos acostados ao inquérito policial, postulando a reforma da sentença para condenação do réu pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).

Entendo que não merece acolhimento o referido pedido. Explico.

JOSUE CARDINS SILVA
fora denunciado pela suposta prática do art. 171, “caput”, do Código Penal, em razão da nacional

Edilaney Socorro de Almeida tomar conhecimento no dia 12/06/2013, no município de Ananindeua/PA,

de que havia sido realizado financiamento de veículo em seu nome, junto ao Banco Volkswagen, sem sua autorização, circunstância que teria sido viabilizada pelo denunciado mediante o uso fraudulento de seus documentos pessoais, os quais lhe teriam sido entregues sob o pretexto de auxílio para obtenção de cartão de crédito.

Aponta a inicial acusatória que o acusado, após conhecer a vítima em um estabelecimento comercial, passou a manter contato com ela e, valendo-se de sua confiança, solicitou cópia de seus documentos pessoais, inclusive com reconhecimento de firma, ocasião em que, posteriormente, teria utilizado tais documentos para realizar financiamento fraudulento de veículo automotor em nome da ofendida.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório pela prática do crime de estelionato.

Conforme se extrai dos autos, a sentença absolutória encontra-se devidamente fundamentada na fragilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente no que tange à autoria delitiva.

A materialidade do fato, em tese, encontra respaldo nos documentos constantes do inquérito policial, especialmente quanto à existência de financiamento fraudulento em nome da vítima. Todavia, a autoria não restou comprovada de forma segura.

Em juízo, a vítima apresentou depoimento extremamente lacônico e impreciso, afirmando não se recordar de aspectos relevantes dos fatos, inclusive quanto à identificação do acusado e às circunstâncias específicas da suposta fraude. Embora tenha confirmado que entregou documentos pessoais ao réu com a finalidade de obtenção de cartão de crédito, não foi capaz de afirmar, com segurança, que tais documentos foram utilizados pelo acusado para a contratação fraudulenta do financiamento do veículo.

A testemunha JORGE ENIM DE MORAES ouvida em juízo, por sua vez, não trouxe elementos aptos a vincular o réu à prática delitiva, limitando-se a relatar fatos desconexos e sem pertinência direta com a imputação.

O acusado, em interrogatório judicial, negou a prática do crime.

Nesse contexto, verifica-se que a prova judicializada é frágil, desprovida de consistência e incapaz de estabelecer, além de dúvida razoável, o nexo entre a conduta do réu e o resultado ilícito.

Ressalte-se que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Embora o Ministério Público sustente a existência de elementos probatórios suficientes, observa-se que tais elementos estão, em sua maioria, restritos à fase investigativa, não tendo sido devidamente corroborados em juízo.

É firme o entendimento de que, para a prolação de decreto condenatório, exige-se prova robusta e segura da autoria delitiva, o que não se verifica na hipótese dos autos, nesse sentido:

“A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade delitivas, não sendo possível a prolação de decreto condenatório com base em meras suposições ou indícios frágeis.” (
AgRg no AREsp 1.902.335/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021.

“A insuficiência de provas quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não sendo admissível a condenação baseada em conjecturas.” (
HC 598.886/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que subsiste dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.

A sentença recorrida, ao reconhecer a insuficiência probatória, agiu com acerto ao absolver o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de segundo grau,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É o meu voto.

Belém,
28
de maio de 2026.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026